Tribunal: TJSP
Processo: 0006215-65.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – estelionato tentado. Ausência de prejuízo: forma tentada definida na inicial acusatória. "Princípio da insignificância" inaplicável, pelo elevado valor da época. Mera participação não demonstrada, inclusive como pessoas estranhas o iriam identificar como relacionado anteriormente com crimes de falsificação. Autoria comprovada, materialidade presente.
Art. 59, CP, a pena foi

Ementa:
APELAÇÃO – estelionato tentado. Ausência de prejuízo: forma tentada definida na inicial acusatória. "Princípio da insignificância" inaplicável, pelo elevado valor da época. Mera participação não demonstrada, inclusive como pessoas estranhas o iriam identificar como relacionado anteriormente com crimes de falsificação. Autoria comprovada, materialidade presente.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.